Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Recebo as apelações (ids no 16279588 e no 16279596), porque presentes os pressupostos de admissibilidade (artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 20151), o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente a hipótese do inciso III do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil2 e porquanto também não identifico possível dano grave irreparável ou de difícil reparação que justifique eventual efeito suspensivo (artigo 995, § único3, e artigo 1.012, § 4o4, do novo Código de Processo Civil). As contrarrazões da parte autora (id no 16279594) e da parte ré (id no 16279602) foram apresentadas. Após o transcurso do prazo recursal, retornem os autos para confecção do voto. Brasília, 1o de junho de 2020. 1 Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 2 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. 3 Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 4 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.